Tribunal: TJPA
Processo: 0801158-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801158-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUSA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0801158-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADO ALBADILO SILVA CARVALHO – OAB/PA Nº 24452-A)

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUSA LEÃO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco RCI Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse sua mitigação. O agravante sustentou, em síntese, que a ação revisional perdeu objeto após a alienação do bem financiado e consequente extinção do contrato por quitação da dívida. Alegou, ainda, a desnecessidade da perícia contábil em virtude da clareza contratual quanto à taxa de juros, supostamente inferior à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a produção de prova pericial, à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se há inovação recursal no agravo interno quanto à tese da desnecessidade de perícia contábil em razão da suposta adequação da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a decisão que determina a produção de prova pericial não está entre as hipóteses expressamente previstas, não se admitindo a interposição de agravo de instrumento em tais casos.

4.

A jurisprudência do STJ, no Tema 988, admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência qualificada ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional final, o que não se verifica no presente caso, dada a ausência de demonstração concreta de prejuízo imediato.

5.

Argumentos novos trazidos somente em sede de agravo interno, como a alegação de que a taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado, configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, ante a preclusão e a estabilização da lide recursal.

6.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas diante de urgência qualificada ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional final. 2. A decisão que determina a produção de prova pericial não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem se mostra passível de mitigação na ausência de urgência demonstrada. 3. Configura inovação recursal a introdução de fundamentos novos no agravo interno, não deduzidos no agravo de instrumento, sendo incabível sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801158-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADO ALBADILO SILVA CARVALHO – OAB/PA Nº 24452-A)

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUSA LEÃO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.,
em face de decisão monocrática de minha relatoria, que

não conheceu do agravo de instrumento manejado pela parte ora agravante, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência justificadora da mitigação da taxatividade.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que, a demanda revisional proposta pelo agravado perdeu objeto, uma vez que, após a inadimplência contratual, o bem financiado foi apreendido e vendido em leilão, resultando na quitação integral da dívida e consequente extinção do vínculo contratual.

Argumenta que, diante da liquidação do contrato, inexiste interesse processual que justifique a continuidade da ação revisional.

Ademais, defende a desnecessidade da realização de perícia contábil, pois, ao lado do contrato firmado entre as partes já estabelecer de forma clara a taxa de juros aplicável,
a taxa de juros contratada (0,79% a.m.) está abaixo da média de mercado (1,64% a.m.), conforme dados do Banco Central, o que afasta qualquer indício de abusividade
. Aponta ainda que o prosseguimento do feito com a produção de prova técnica implicaria em custos desnecessários e violaria os princípios da celeridade e economia processual.

Por fim, sustenta a aplicação da tese mitigadora ao rol do art. 1.015 do CPC, nos moldes da jurisprudência do STJ, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para extinção da ação originária, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801158-22.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.
(ADVOGADO ALBADILO SILVA CARVALHO – OAB/PA Nº 24452-A)

AGRAVADO: ADRIANO DE SOUSA LEÃO
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, cumpre destacar que, em sede de agravo interno, não é admissível a inovação recursal, nos termos da jurisprudência pacífica e dos princípios da preclusão e estabilização da lide recursal.

Digo isso, pois, o agravo de instrumento, o agravante limitou-se a sustentar, em linhas gerais, que o contrato estaria extinto em razão da venda do bem financiado, o que acarretaria a perda superveniente do objeto da ação revisional.

Contudo, somente agora, no agravo interno, passou a alegar que a perícia seria desnecessária por outros motivos, como, por exemplo,

aduzindo que a taxa de juros contratada (0,79% a.m.) está abaixo da média de mercado (1,64% a.m.), conforme dados do Banco Central, o que afasta qualquer indício de abusividade.

Tais argumentos não constam das razões do agravo de instrumento e, por isso, configuram inovação vedada, razão pela qual
não devem ser conhecidos neste momento processual.

De mais a mais, quanto a parte conhecida, conforme já assentado na decisão ora impugnada, a parte agravante se insurge contra decisão interlocutória que determinou a realização de perícia técnica, com nomeação de perito e fixação de honorários, todavia, essa hipótese não encontra previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, tenha reconhecido a possibilidade de mitigação do referido rol, exige-se, para tanto, a demonstração de urgência ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, o que não restou configurado no presente caso.

A alegação genérica apresentada não atende ao requisito de urgência qualificada que justifique o afastamento da regra geral da taxatividade.

Portanto, reitero que a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do agravo interno,

e, nesta parte, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025